Tribunal: TJMT
Processo: 1016565-47.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016565-47.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (EMBARGANTE), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), ELINE NOGUEIRA BARROS - CPF: 245.160.741-68 (EMBARGADO), TIAGO PIMENTEL SILVA - CPF: 042.210.301-27 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO MIRANDA SOUSA - CPF: 474.910.001-34 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente da apelação e, nesse ponto, negou-lhe provimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC a justificar o cabimento dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Todos os fundamentos invocados nos embargos foram enfrentados no aresto, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o uso desta via.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material afasta o cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito do julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente da apelação e, nesse ponto, negou-lhe provimento.

A embargante alega contradição, visto que foi aceita como prova a mera alegação da embargada de que o débito protestado seria oriundo de IPVA/licenciamento do veículo em questão, sem que houvesse comprovação efetiva dessa origem, contrariando o disposto no art. 373, I, do CPC.

Aponta omissão sobre a negativa de financiamento bancário, pois a tela de aplicativo apresentada pela embargada não identifica a instituição financeira nem justifica o motivo da recusa, que, segundo entende, pode ter ocorrido por incompatibilidade entre a renda mensal da embargada (R$ 1.564,38) e o valor do crédito solicitado (R$ 22.700,00).

Prequestiona os arts. 373, I, 489, §1º, I e IV, e 1.022, II, parágrafo único, I e II, todos do CPC, requerendo o provimento dos embargos para que a ação seja julgada improcedente, com inversão dos ônus sucumbenciais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante sustenta que o acórdão foi contraditório ao aceitar como prova a mera alegação da embargada de que o débito protestado seria oriundo de IPVA/licenciamento do veículo em questão, sem que houvesse comprovação efetiva da origem do débito.

Todavia, foi expressamente reconhecido que "
o documento não especifica a origem do débito
", e que a embargada "
afirmou em sua inicial que, ao entrar em contato com o cartório, foi informada de que o protesto se referia a débitos de IPVA do automóvel em questão
".

Não há contradição nesse ponto, mas sim valoração da prova. O acórdão não afirmou categoricamente que o débito protestado era oriundo de IPVA/licenciamento, mas considerou o conjunto probatório dos autos.

A embargante alega também que o acórdão foi omisso ao não analisar adequadamente a questão da negativa de financiamento bancário, pois a tela de aplicativo apresentada pela embargada não identifica a instituição financeira nem justifica o motivo da negativa.

Sobre esse ponto, ficou consignado que "
No que tange à negativa de financiamento, apresentou tela de aplicativo demonstrando a recusa de crédito no valor de R$ 22.700,00, sem, contudo, identificar a instituição financeira ou o motivo específico da negativa. Contudo, essa situação não é suficiente para afastar a responsabilidade da apelante pelos transtornos causados à apelada
."

É importante destacar que a questão central do processo não é a origem específica do débito protestado, mas sim a existência de vínculo indevido do nome da embargada a um veículo que ela não adquiriu, com consequentes restrições em seu nome e impacto em sua vida financeira e emocional.

Todos os tópicos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente analisados, sendo claro o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4. Embargos de declaração rejeitados
”. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025